Tribunal: STF
Processo: ARE 1401511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Ação de repetição de indébito. Pretensão à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de ‘férias-prêmio’ não gozadas e auxílio transporte. Admissibilidade. Verbas que ostentam natureza indenizatória e não integram a base de cálculo do IRPF. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida. Reexame necessário não acolhido” (fl. 2, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 158 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reconhecida a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo de ação para restituição de imposto de renda cobrado de seus servidores (e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso versa unicamente em face da ilegitimidade passiva desta municipalidade para responder por tributo instituído pela união (artigo 153, III, da CF), motivo pelo qual, este é o único legítimo pelos valores retidos a imposto de renda, mesmo que esta arrecadação seja direcionada aos munícipes (artigo 158, I, da CF). Evidente ofensa direta ao princípio da legalidade” (fl. 5, vol. 30).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é de natureza constitucional.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) verificada a impossibilidade de integração dos valores percebidos pelo autor a título de ‘férias-prêmio’ não gozadas, ainda que por opção do servidor, e do auxílio transporte, na base de cálculo do imposto de renda, era mesmo de rigor a procedência do feito com a condenação da Municipalidade a restituir os valores indevidamente descontados, observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (Súmula 85, do STJ3 )” (fl. 11, e-doc. 19).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser o Município parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer aos entes locais o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 



     



    Embora seja de competência da União a instituição desse tributo, o produto da arrecadação tributária pertence aos entes federados. Assim, na espécie em exame, aplica-se essa mesma compreensão, estando presente a legitimidade passiva do Município de Jundiaí. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.770-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 21.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.344.641-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora